Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-68.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700167-68.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARIA DO ROSARIO SOUSA FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de busca e apreensão em alienação fiduciária. Compulsando os autos, vislumbra-se a celebração de acordo extrajudicial entre as partes após a interposição da apelação (ID 47245935), com comprovante de pagamento (ID 45710847). O banco foi intimado a se manifestar sobre o seu interesse recursal no seguimento do recurso (ID 46539672), mas se manteve inerte. Decido. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de acordo extrajudicial entre as partes na pendência de julgamento de apelação significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Registro que os patronos possuem poderes para transigir, receber e dar quitações conforme procurações (ID 44965095 e 44965123). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, baixem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2023